Tribunal: TJDFT
Processo: 0706429-21.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 206, §5o, I, CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 504 DO STJ. LEI 14.010/2020. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO. EMBARGOS REJEITADOS. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o disposto no art. 206, §5o, I, do Código Civil para a contagem do prazo para a propositura de ação monitória tendo como fundamento título executivo não mais exigível (Súmula 504 do STJ). 1.1. A Lei 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais entre 12/06/2020, data da sua publicação e 30/10/2020. 1.2. Não sendo a demora da citação imputável ao autor, retroage a interrupção da prescrição à data da propositura da ação (art. 240 do CPC). 1.3. Desta forma, não ocorreu a prescrição de parte da pretensão.
2. A ação monitória funciona como um procedimento especial de cobrança e exige que o autor apresente documento escrito, suficiente para demonstrar o nexo entre a relação jurídica e o crédito, de modo que, nos termos do art. 700 do CPC, se mostrem suficientes para a constituição do título executivo. 2.1 Apresentando-se devidamente aparelhado o procedimento monitório, impõe ao devedor o ônus de comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor (art. 373, II, do Código de Processo Civil), possibilitando-se a demonstração da inexistência de relação jurídica, inexigibilidade do título, ou a invalidade ou a ilicitude do negócio jurídico do qual resultou na emissão do título.
3. Apelação conhecida e desprovida.